Tribunal: TJES
Processo: 0000378-29.2020.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000378-29.2020.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CEZAR JARDIM FILHO

APELADO: IAGO RIBEIRO SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000378-29.2020.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO CEZAR JARDIM FILHO, IAGO RIBEIRO SOUZA, JHONATA DA SILVA TEODORO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Consta nos autos do Inquérito Policial em anexo que, no dia 15 de agosto de 2020, por volta das 00:04h, nas imediações da Rua Carlos Xavier, Centro, nesta cidade e comarca, foram presos em flagrante delito PAULO CEZAR JARDIM FILHO, IAGO RIBEIRO SOUZA e JHONATA DA SILVA TEODORO, os quais mantinham em suas posses, em desacordo com determinação legal, elevada quantidade de substância entorpecente, para o fim de praticar o comércio ilícito de drogas.

Deflui do caderno inquisitorial em anexo que a Polícia Militar, por determinação da COPOM da 3º CIA, com a finalidade de averiguar uma denúncia anônima de que várias pessoas em um gol vermelho estariam vendendo drogas no local, procedeu a diligências no local, constatando, por conseguinte, a veracidade dos fatos.

Consta no expediente que, na busca pessoal realizada em PAULO CEZAR JARDIM FILHO, foram localizadas 10 (dez) pedras de substância análoga a Crack, embaladas e prontas para o comércio ilícito.

Consta, ainda, que ao efetuarem buscas no local, os policiais lograram encontrar 10 (dez) papelotes de substância análoga ao Crack; 02 (dois) celulares SANSUNG; R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais) em espécie, consoante auto de apreensão de fl. 41 e verso, bem como auto de constatação de substância entorpecente de fl. 46.

Diante de todo material apreendido, bem como as provas coligidas aos autos, resta evidente que os acusados se associaram com intuito de exercer a traficância naquela região.

Ressai dos autos, ainda, que na busca realizada pelo sistema INFOSEG fora constatado que os denunciados lAGO RIBEIRO SOUZA e PAULO CEZAR JARDIM FILHO têm várias passagens por tráfico e associação para o tráfico na cidade vizinha de Bom Jesus do Itabapoana-RJ.

Autoria e materialidade imbatíveis, haja vista os depoimentos constantes dos autos, bem como o auto de apreensão e laudo preliminar de substância entorpecente.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, busca a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 13/15, termos de declaração de fls. 39/40, auto de apreensão de fls. 48 e laudo de exame químico de fls. 88.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“QUE CONFIRMA TODAS AS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE POLICIAL ÀS FOLHAS 39;
QUE É VISÍVEL O TRÁFICO DE DROGAS NO ‘BECO DO LAU’ E INCLUSIVE JÁ FEZ DIVERSAS ABORDAGENS E CUMPRIMENTOS DE MANDADOS DE BUSCAS NESTE LOCAL
; SEMPRE TÊM DENÚNCIAS NESTE LOCAL; QUE NÃO CONHECIA PAULO CÉZAR; SABIA APENAS QUE MORAVA NO ‘BECO DO LAU’; QUANDO FIZEMOS A ABORDAGEM, PAULO CEZAR ESTAVA NA PORTA DO BAR M
EU COLEGA FEZ A ABORDAGEM E VIU QUE ELE TINHA JOGADO ALGO NO CHÃO; QUE FOI ENCONTRADO NA ABORDAGEM O TOTAL DE 10 PEDRAS DE CRACK.[...]
“
QUE CONFIRMA TODAS AS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE POLICIAL ÀS FOLHAS 40
;
QUE CONHECE ALGUNS DOS ACUSADOS SÓ DE NOME E OS OUTROS ATRAVÉS DE DENÚNCIAS
; QUE ESSE BECO DO LAU É PRÓXIMO DA CIA DE POLÍCIA; QUE FREQUENTEMENTE RECEBEMOS DENÚNCIA DESSE BECO; QUE É UM ABSURDO UM LOCAL DE TRÁFICO DE DROGAS SER TÃO PERTO DA CIA; QUE SEMPRE TEM PESSOAS NESTE LOCAL;
NO DIA DO FATO, FOI FEITA ABORDAGEM ATRAVÉS DO COPOM QUE TINHA UMA DENÚNCIA NO BAR DO CAPACETE COM VENDA DE ENTORPECENTES E CHEGANDO NO LOCAL, AVISTAMOS UM GOL VERMELHO E 03 INDIVÍDUOS, QUE COM A APROXIMAÇÃO DA POLÍCIA, UM INDIVÍDUO SE DESFEZ DE ALGO QUE ESTAVA NAS MÃOS, SENDO RECUPERADO O MATERIAL JOGADO FORA, QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM, PAULO CÉZAR ASSUMIR SER O PROPRIETÁRIO DA DROGA, DIZENDO QUE ERA PARA USO PESSOAL.”
(Depoimento do Policial Militar Maurício de Oliveira Pimentel de fls. 314/317).

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, resta inconteste que Marcos Vinicius incorreu em um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, qual seja, “trazer consigo”, razão pela qual não há que se falar em absolvição, ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Sobre o assunto, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

III - "
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculo matemático,
levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP
e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

(HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Incidiu, no caso, a agravante da reincidência, razão pela qual foi a pena exasperada em 1/6, estando fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Desse modo, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho incólume a sentença de primeira instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.